Tribunal: TJES
Processo: 5008307-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008307-19.2024.8.08.0000

EMGTE:
I. T. T.

EMGDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008307-19.2024.8.08.0000

EMGTE:
I. T. T.

EMGDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento. A embargante sustenta a existência de erro material no campo “Decisão” do acórdão, no qual constou que o recurso foi conhecido e desprovido, embora o voto condutor, os votos de acompanhamento e a ementa tenham registrado o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para determinar o custeio de tratamento médico pelos entes públicos demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no registro do resultado constante do campo “Decisão” do acórdão embargado e se é cabível sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O erro material caracteriza-se por inexatidão objetiva dissociada da atividade jurisdicional de julgamento e pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme art. 494, I, do CPC.
5. O acórdão embargado consignou, por equívoco material, que o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido, em desconformidade com o voto vencedor, os votos convergentes e a ementa do julgado, que expressamente reconheceram o conhecimento e provimento do recurso.
6. A retificação do campo “Decisão” promove apenas a adequação formal do acórdão ao resultado efetivamente proclamado pelo colegiado, sem alteração do conteúdo do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material constante do campo “Decisão” do acórdão embargado, fazendo constar que o agravo de instrumento foi conhecido e provido, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material constante de acórdão. 2. A divergência entre o resultado registrado no campo ‘Decisão’ e o conteúdo do voto vencedor configura erro material passível de retificação sem modificação do julgamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I, e 1.022, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008307-19.2024.8.08.0000

EMGTE:
I. T. T.

EMGDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial a tempestividade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

O erro material, previsto no inciso III do referido dispositivo legal, caracteriza-se por inexatidão objetiva, perceptível de plano e dissociada da atividade jurisdicional de julgamento, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC.

No caso dos autos, assiste razão à embargante.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que o voto condutor concluiu expressamente pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para determinar que os entes públicos demandados custeassem o tratamento médico prescrito à paciente. Tal entendimento foi integralmente acompanhado pelos demais Desembargadores que compõem esta Colenda Quarta Câmara Cível.

Além disso, a própria ementa do julgado registra de forma inequívoca que o recurso foi provido.

Todavia, por evidente equívoco material ocorrido no momento da lavratura/publicação do acórdão, constou no campo “Decisão” que o recurso teria sido conhecido e negado provimento, informação incompatível com o teor do voto vencedor, com os votos de acompanhamento e com o resultado efetivamente deliberado pelo órgão colegiado.

Trata-se, portanto, de mero erro material de registro, cuja correção não implica modificação do julgamento realizado por esta Câmara, mas apenas adequação formal do acórdão ao resultado efetivamente proclamado.

Desse modo, impõe-se o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios
para correção do erro material identificado.

Assim,
onde se lê
:

“Decisão: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, concluem os Desembargadores que compõem a c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. RELATOR”.

Leia-se:

“Decisão: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, concluem os Desembargadores que compõem a c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. RELATOR”.

Pelas razões expostas,
acolho os embargos de declaração para sanar o erro material constante do campo “Decisão” do acórdão embargado, promovendo a respectiva retificação nos termos acima consignados, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
aos
embargos
de declaração.